Tribunal: TJES
Processo: 5001175-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001175-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/ES. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Banco Votorantim S. A. contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados para impugnar a cobrança de diversas multas administrativas aplicadas pelo PROCON/ES, com base em sete processos administrativos distintos, cuja legalidade e validade foram reconhecidas pelo juízo de origem, que manteve incólume a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há seis questões em discussão:

(
I
) definir se a cumulação de CDAs com fatos geradores e fundamentos distintos viola o devido processo legal;

(
II
) estabelecer se os processos administrativos que originaram as multas padecem de nulidades por ausência de motivação individualizada ou vícios procedimentais;
(
III
) verificar se houve excesso de execução nas multas aplicadas;

(
IV
) determinar se a atuação do PROCON/ES violou a competência do Sistema Financeiro Nacional;
(
V
) avaliar se a ausência de demonstração de má-fé impede a aplicação de multa com base no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(
VI
) apurar a legalidade da dosimetria das sanções aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cumulação de Certidões de Dívida Ativa em uma única execução fiscal é admitida pelo ordenamento jurídico (LEF, art. 28; CPC, art. 780), desde que não haja prejuízo à ampla defesa, o que não ocorreu, dado que a embargante teve pleno acesso aos autos e apresentou defesa sobre todas as CDAs.

4.
Os sete processos administrativos sancionadores que originaram as CDAs demonstram a regularidade dos atos administrativos, com notificações válidas, fundamentações mínimas e garantia do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a Lei 9.784/99 e o Decreto 2.181/97.

5.
A fundamentação padronizada nos autos administrativos não configura nulidade, desde que contenha elementos objetivos que demonstrem a infração e a base legal da penalidade, o que foi observado nos casos analisados.

6.
A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a dosimetria das multas respeitou os critérios legais estabelecidos no art. 18 do Decreto 2.181/97, como gravidade da infração, dano ao consumidor e capacidade econômica do infrator.

7.
A atuação do PROCON/ES em relação a condutas praticadas por instituições financeiras encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite o exercício do poder de polícia sobre práticas abusivas, ainda que reguladas pelo sistema financeiro.

8.
A imposição de sanções administrativas com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige comprovação de má-fé, sendo suficiente a constatação da conduta lesiva para a aplicação da multa.

9.
Não há ilegalidade ou abuso nos atos administrativos impugnados, que gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova robusta, sendo inadequado o reexame judicial do mérito dos atos administrativos sancionadores, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO).

10.
A embargante não comprovou qualquer vício específico nos procedimentos administrativos ou nas CDAs, limitando-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cumulação de CDAs com fatos geradores distintos é válida, desde que não haja prejuízo à defesa.

2.
A fundamentação administrativa pode ser sucinta e padronizada, desde que indique os elementos mínimos de fato e de direito.

3.
A atuação do PROCON/ES sobre instituições financeiras é legítima quando relacionada à aplicação das normas do CDC.

4.
A aplicação de sanções administrativas com base no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé.

5.
A dosimetria das multas deve respeitar os critérios legais, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo.

6.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e só podem ser anulados mediante prova inequívoca de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, 14, 39, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º, III; Decreto 2.181/97, arts. 18 e seguintes; Lei 9.784/99, art. 50; Lei 6.830/80, art. 28; CPC, arts. 85, §11, 373, I e 780.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.02.2010, DJe 02.03.2010; AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001175-77.2017.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A. (SUCESSOR DE BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Votorantim S. A.

(sucessor de BV Financeira S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento)
in
terpôs apelação em face da respeitável sentença
(id 9037381)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória,
Comarca d
a
Ca
pital
,
nos embargos
opostos

por ele
à execução
fiscal
d
o Procon - Instituto Estadual
d
e Proteção
e
Defesa
d
o Consumidor (proc. n. 5002910-82.2016.808.0024),

que julgou “IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
propostos por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil”
manteve “
incólume a execução fiscal”
(fl.
20
)
e condeno a embargante “
ao pagamento de honorários advocatícios, ao advogado público, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, e incisos, do CPC”
.

Nas razões do recurso (id 9037384) o apelante sustentou, em psíntese, que: 1) trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados pela empresa (sucedida pelo) recorrente em face da execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, com o fito de impugnar a cobrança de diversas multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual, com base em sete diferentes processos administrativos sancionadores, alguns dos quais eivados de nulidades; 2) a cumulação de CDAs com fundamentos jurídicos e fatos geradores distintos viola o devido processo legal e prejudica a ampla defesa; 3) a atuação do PROCON extrapolou sua competência ao autuar condutas legalmente permitidas, contrariando precedentes vinculantes do STJ (Temas 620 e 958), o que compromete a validade das penalidades; 4) houve ausência de fundamentação individualizada nos autos administrativos, que apresentaram decisões padronizadas e genéricas, em violação ao art. 50 da Lei n. 9.784/99; 5) as multas foram arbitradas de forma desproporcional, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em desacordo com o art. 18 do Decreto 2.181/97 (fl. 16); 6) em relação à multa prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é indispensável a demonstração de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Requereu o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os embargos à execução fiscal, declarando-se a nulidade das CDAs ou, subsidiariamente, reconhecido o excesso de execução, com redução do valor exigido, e fixação dos ônus sucumbenciais à parte apelada.

Contrarrazões apresentadas no id 9037389, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

T
odos
os
temas
recursais
estão
ligados a teses de
suposta
nulidade d
as
“Certidões da Dívida Ativa nºs: 2490/2016 – 3852/2012 – 1804/2013 – 1805/2013 – 2030/2013 – 1994/2013
[...]
1
, decorrente das multas aplicadas pelo PROCON ESTADUAL, em razão de descumprimento das normas de proteção e defesa ao consumidor”
(id 9037381 – fl. 01)
.

A
respeito de tais questões,
tenho que
se
afigura
substanciosa e convincente
a
interpretação
d
o MM. Juiz sentenciante
no sentido do
afastamento das nulidades
d
as CDAs
e de confirmação da higidez das multas pelo descumprimento da legislação consumerista.

Destarte, a respeitável sentença deve ser mantida, porque examinou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a regularidade dos atos administrativos impugnados e a higidez das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

A propósito, no que toca à alegada nulidade pela cumulação das CDAs, o juízo sentenciante corretamente aplicou o art. 28 da Lei n. 6.830/1980 (LEF) e o art. 780, do CPC, dispositivos que expressamente autorizam a cumulação de execuções contra o mesmo devedor, ainda que referentes a fatos geradores distintos. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência, desde que não haja prejuízo à defesa, circunstância que não se verifica no caso, já que a embargante teve pleno acesso aos autos e oportunidade de impugnar cada CDA.

No que diz respeito aos autos de infração que originaram as CDAs, observa-se que todos os sete processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/ES foram regularmente constituídos e instruídos com documentos que comprovam:

1. Notificação formal da parte autuada, garantindo-lhe prazo hábil para defesa;

2. Indicação clara dos dispositivos legais infringidos, com base nos arts. 6º, 39 e 42 do CDC e nos arts. 18 e seguintes do Decreto n. 2.181/1997;

3. Decisão administrativa fundamentada, ainda que sucinta, atendendo ao mínimo exigido pelo art. 50 da Lei n. 9.784/1999;

4. Possibilidade de interposição de recurso administrativo, configurando pleno contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, tenho que não merece prosperar a alegação genérica de ausência de motivação ou de decisões padronizadas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação administrativa não exige minúcia excessiva, bastando a exposição objetiva dos elementos de fato e de direito que levaram à sanção. Todos os autos de infração demonstram, de forma objetiva, a conduta infracional apurada e a respectiva penalidade aplicada.

A respeito da CDA n. 2490/2016, originada da reclamação do consumidor Wilson José Ribeiro sobre a cobrança de "Tarifa de Cadastro", "Serviços de Terceiros" e "Registro de Contrato" , o apelante invoca a legalidade de tais cobranças com base nos Temas 620 e 958 do STJ. Ocorre que a decisão administrativa do PROCON/ES não se limitou a declarar a ilegalidade abstrata das tarifas. A fundamentação do ato sancionador baseou-se na abusividade do repasse de custos inerentes à própria atividade da instituição financeira ao consumidor, considerando-o a parte vulnerável da relação. Tal análise, fundada no art. 51, IV e § 1º, III, do CDC, não contraria diretamente os precedentes citados, mas avalia a abusividade da cláusula no contexto da relação consumerista específica, o que se insere no âmbito da competência fiscalizatória do órgão de defesa do consumidor.

De igual modo, quanto às autuações que envolveram a não devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (CDA n. 01804/2013 e CDA n. 03852/2012), o apelante alega a ausência de má-fé, requisito para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Novamente, a análise das decisões administrativas revela que a sanção não decorreu de um simples pleito de repetição de indébito, mas da constatação de uma falha mais ampla na prestação do serviço e da resistência do fornecedor em solucionar a questão de forma célere e satisfatória para o consumidor, enquadrando a conduta em diversos dispositivos do CDC, como os artigos 14 e 39. A competência sancionatória do PROCON não se esgota na verificação dos requisitos para a repetição de indébito em juízo, mas abrange a repressão a toda prática que se mostre abusiva no mercado de consumo.

Nessa mesma perspectiva, quanto às alegadas nulidades por vícios procedimentais, como no caso da CDA n. 01994/2013, em que o apelante se queixa do indeferimento de pedido de redesignação de audiência, os autos demonstram que a instituição financeira foi devidamente notificada para o ato e não compareceu. O pedido de nova data, formulado posteriormente, não tem o condão de anular os efeitos da ausência injustificada. A condução do processo administrativo seguiu seu curso regular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada a apresentação de defesa escrita.

Logo, tenho que em todos os casos a análise dos procedimentos administrativos revela que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação do fornecedor, oportunidade para apresentação de defesa e recurso, e prolação de decisão fundamentada, ainda que de forma concisa. A alegação de ausência de fundamentação individualizada não prospera, pois os atos decisórios, embora possam seguir uma estrutura padrão, reportam-se aos fatos específicos de cada reclamação.

Ademais, ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de irregularidade ou abuso.
O
portuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o
ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).

No caso, a embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, limitando-se a impugnações genéricas sem apontar vícios específicos ou demonstrar prejuízo concreto à sua defesa. Por essa razão, subsistem hígidos tanto os procedimentos administrativos quanto as CDAs que os lastreiam.

Alegou-se, ainda, que o PROCON/ES teria extrapolado sua competência ao autuar condutas reguladas pelo sistema financeiro nacional, contrariando os Temas 620 e 958 do STJ. Tal argumento não procede, pois a atuação dos órgãos de defesa do consumidor em face de instituições financeiras é legítima e consolidada na jurisprudência do STJ, notadamente quando voltada à fiscalização do cumprimento das normas do CDC e ao combate a práticas abusivas, o que se insere no âmbito do poder de polícia administrativa.

Outrossim, no aspecto ligado à dosimetria das penalidades, verifica-se que o PROCON/ES observou criteriosamente os parâmetros legais do art. 18 do Decreto 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. Os valores fixados para as multas são proporcionais e coerentes com as infrações constatadas. A simples discordância da embargante não autoriza o reexame judicial do mérito administrativo, porquanto cabe ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, e não a substituição do administrador na avaliação de conveniência e oportunidade.

Em outros termos,
revolver ess
es aspectos

implica
ria
em

aprofundamento

vedado
ao Poder Judiciário,
pois decidiu
o colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido que, nessas hipóteses, é
inadmissível o exame do mérito do ato administrativo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. PROVIMENTO NEGADO.
(...).
2. O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3.
Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
.
2
A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ (‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
data do julgamento:
21-
0
8-2023,
data da publicação/fonte
DJe 24-
0
8-2023).

Por fim, quanto à multa prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a jurisprudência exige demonstração de má-fé apenas para fins de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, não para a imposição de sanções administrativas decorrentes de infrações às normas de consumo. Logo, a aplicação da multa administrativa não se condiciona à prova de dolo, bastando a prática objetiva da conduta lesiva.

No mais, a robustez documental dos processos administrativos, a legitimidade dos atos praticados pelo PROCON/ES e a aplicação criteriosa da dosimetria prevista no Decreto 2.181/97 reforçam a legalidade e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, não havendo qualquer nulidade ou excesso de execução a reconhecer. Diante do não cumprimento, pela embargante, do ônus probatório que lhe incumbia, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, com a improcedência dos embargos à execução fiscal.

Posto isso,
nego provimento
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pel
o
apelante para mais 02% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo
3
fixada na r
espeitável
sentença.

É como voto.

1
-
“Decisão proferida no id nº6593251 julgando extinto os Embargos em relação a CDA nº0688/2016.”

2
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

3
-
Na apuração desta base de cálculo não deve ser considerado o valor da CDA n. 0688/2016, pelo fato de que houve “Decisão proferida no id nº 6593251 julgando extinto os Embargos em relação a CDA nº0688/2016.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez